Tribunal: TJDFT
Processo: 0702274-64.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0702274-64.2023.8.07.0018 APELANTE: FERNANDO DE SOUZA FALCAO APELADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta por Fernando de Souza Falcão contra a r. sentença que denegou a segurança pleiteada na petição inicial e condenou o Impetrante ao pagamento das custas processuais. Em suas razões recursais, o Apelante requer a concessão do efeito suspensivo ativo ao presente recurso, sob o argumento de que, caso aguarde o julgamento do mérito da Apelação, será impedido de participar das etapas seguintes do concurso, o que ensejará inegável prejuízo ao candidato. Na petição Id. 54895738, o Apelante reitera o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. O artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil autoriza a concessão, pelo relator, de efeito suspensivo à apelação, desde que o recorrente demonstre a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso, o Agravante pede a antecipação da tutela recursal para que seja autorizado a realizar todas as etapas do concurso para o cargo de Praça Policial Militar do Distrito Federal. Em cognição sumária, tenho por não verificados os pressupostos necessários à concessão da medida vindicada. De acordo com o entendimento consolidado do STF, por meio do Tema 646, admite-se a limitação de idade para inscrição em concurso público quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido, bem como se houver previsão legal específica e no edital. No caso, o Edital n.o 04/2023 do Concurso Público da PMDF, em conformidade com a Lei n.o 7.289, de 18 de dezembro de 1984, assim dispôs: “3. DOS REQUISITOS 3.1 São requisitos básicos para admissão ao Concurso de Formação de Praças constantes dos documentos legais descritos no caput deste edital, além dos apresentados a seguir: (...) 3.1.5 Ter, no máximo 30 (trinta) anos de idade (não ter completado trinta e um anos) até a data da inscrição no concurso público, em conformidade com a Lei no 7.289/1984 (Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal), alterada pela Lei no 23.086/2009”. Por sua vez, a Lei no 7.289/84 estabelece que o limite etário para ingresso na carreira é de 30 anos, ou de 35 quando se tratar de carreira que exija formação superior específica. Confira-se: “Art. 11. Para matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino da Polícia Militar, além das condições relativas à nacionalidade, idade, aptidão intelectual e psicológica, altura, sexo, capacidade física, saúde, idoneidade moral, obrigações eleitorais, aprovação em testes toxicológicos e suas obrigações para com o serviço militar, exige-se ainda a apresentação, conforme o edital do concurso, de diploma de conclusão de ensino superior, reconhecido pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal. (Redação dada pela Lei no 12.086, de 2009). § 1o A idade mínima para a matrícula a que se refere o caput deste artigo é de 18 (dezoito) anos, sendo a máxima de 35 (trinta e cinco) anos, para o ingresso nos Quadros que exijam formação superior com titulação específica, e de 30 (trinta) anos nos demais Quadros, não se aplicando os limites máximos aos policiais militares da ativa da Corporação. (Redação dada pela Lei no 12.086, de 2009)”. Cumpre ressaltar que, ao dispor que os limites etários não se aplicam aos policiais militares da ativa da Corporação (§1o), a norma contempla a participação de policiais militares da própria PMDF, e não de integrantes de forças de outros Estados. Sobre o tema, cumpre destacar que esta e. Corte já se posicionou sobre a constitucionalidade da norma contida no § 1o do art. 11 da Lei 7.289/1984 no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade n. 0000540-18.2019.8.07.0000, cuja ementa a seguir transcrevo: “INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ESTATUTO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. § 1o, ART. 11, DA LEI No 7.289/84. PRINCÍPIO DA IGUALDADE. VIÉS MATERIAL. EXIGIBILIDADE LEGAL DE LIMITE ETÁRIO PARA CANDIDATOS SERVIDORES CASTRENSES. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE RAZOABILIDADE. INTERESSE PÚBLICO RESGUARDADO. ARGUIÇÃO REJEITADA. A norma inquinada como inconstitucional é o art. 11, §1o, do Estatuto dos Policiais Militares (Lei Federal no 7.289/84) - com redação alterada pela Lei no 12.086/2009 -, e a norma parâmetro a partir da qual verifica-se a ocorrência da violação constitucional é o art. 5o, caput, que consagra o Princípio da Igualdade. É inegável que ao isentar os candidatos que já sejam servidores militares do limite etário máximo, beneficia-se não o candidato, mas sobretudo a referida Corporação, resguardando o interesse público. Remover o limite etário não significa na automática promoção do candidato, mas apenas o elastecimento dos critérios de inscrição no certame. O concurso é amplo e respeita todos os demais critérios de isonomia, imparcialidade e mérito do resultado das provas, impedindo que se confunda com quaisquer tipos de promoção arbitrária de ascensão ou concurso interno de membro na carreira. A isenção do limite máximo de idade mostra-se adequada, uma vez que reconhece o fato de que os candidatos servidores castrenses já cumpriram tal etapa no passado, bem como é necessária ao melhor interesse da Corporação, uma vez que há evidente estímulo de que aqueles que já sejam integrantes dos Quadros militares possam, conhecendo toda a estrutura disciplinar e hierárquica que lhe é pertinente, ostentando a capacidade física e psicológica exigida, galgar posição de comando a despeito da idade. (Acórdão 1189210, 20190020029595AIL, Relatora: CARMELITA BRASIL, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 9/7/2019, publicado no DJE: 5/8/2019. Pág.: 35/36) Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, retornem os autos à pauta de julgamento virtual. Brasília, 15 de janeiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora